Tribunal: TJSP
Processo: 0005171-92.2014.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de procedência da ação e da denunciação da lide. Apelações dos réus e da seguradora denunciada.

Apelação em nome do corréu José Márcio não conhecida, porque deserta.

Transitada em julgado a sentença penal condenatória, que reconheceu a responsabilidade do corréu motorista do caminhão

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais fundada em acidente de trânsito. Sentença de procedência da ação e da denunciação da lide. Apelações dos réus e da seguradora denunciada.

Apelação em nome do corréu José Márcio não conhecida, porque deserta.

Transitada em julgado a sentença penal condenatória, que reconheceu a responsabilidade do corréu motorista do caminhão pela ocorrência do acidente narrado nestes autos, não é cabível mais qualquer discussão a respeito de sua responsabilidade por tal evento (art. 935, CC). Apelações não conhecidas nesse aspecto.

Indenização por danos morais corretamente fixada, considerando a perda do pai e esposo dos autores no acidente de trânsito, observado o limite do pedido. Os danos morais sofridos pela coautora decorreram tanto da perda de seu esposo quanto das lesões por ela sofridas no acidente. No caso das lesões sofridas pela coautora deve ser observada a cobertura contratada par danos corporais. Omissão da sentença quanto à distinção da origem das indenizações que é sanada neste julgamento, a fim de se evitar discussões no cumprimento de sentença.

Apelação dos réus não conhecida (por deserção/ausência de interesse recursal). Apelação da seguradora conhecida em parte e parcialmente provida, com observação.